Tribunal: TJDFT
Processo: 0730856-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0730856-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AMANDA ALMEIDA DE RESENDE, BELISSIMA COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME, RAIMUNDO LIMEIRA DE FREITAS, VIVIANE MIRANDA SILVA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Banco do Brasil S/A em face dos provimentos que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados – Amanda Almeida De Resende e Outros – , indeferiram os pedidos de realização de pesquisas pelo Juízo, via sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente aos executados, de inscrição dos nomes dos devedores em cadastros de proteção de crédito via sistema Serasajud, e, outrossim, de envio de oficios à SUSEP e CNSEG visando a localização de ativos penhoráveis. Almeja o agravante, in limine, o imediato deferimento do pedido de consulta aos sistemas eletrônicos nominados como forma de localização de ativos e bens de titularidade dos agravados e de realização das demais diligências que postulara, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação das medidas postuladas. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que maneja a execução de título extrajudicial subjacente em desfavor dos agravados objetivando a satisfação do crédito que o assiste. Sustentara que, após diversas tentativas de localização de bens e diante da falta de manifestação dos agravados, não obtivera êxito em uma medida eficaz para obter a satisfação do seu crédito. Sustentara que as diligências almejadas afiguram-se muito menos onerosas ao magistrado, sendo dificultosas ao credor, uma vez que as instituições particulares possuem políticas de compliance no sentido de vedar, em qualquer hipótese, o fornecimento de dados de seus clientes a terceiros desprovidos de ordem judicial. Verberara que o pedido da pesquisa por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud, a inscrição dos devedores nos sistemas de proteção de crédito, assim como o envio de ofício à SUSEP e CNSEG, justificam-se por se tratar de meio processual mais célere, que observa o princípio da cooperação entre as partes, impondo a utilização das novas ferramentas legitimamente disponibilizadas. Acentuara que, ademais, a realização de novas pesquisas patrimoniais é medida indispensável para assegurar a máxima efetividade da execução, princípio que norteia o processo executivo e visa a satisfação do crédito exequendo. Verberara que a recusa em realizar tais diligências viola esse princípio e prejudica o direito do credor de ver satisfeito seu crédito, em clara afronta ao art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, que garante a inafastabilidade da jurisdição em caso de lesão ou ameaça a direito, notadamente porquanto tais medidas estão disponíveis justamente para tentar garantir o crédito e acelerar o processo de execução. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Banco do Brasil S/A em face dos provimentos que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados – Amanda Almeida De Resende e Outros – , indeferiram os pedidos de realização de pesquisas pelo Juízo, via sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente aos executados, de inscrição dos nomes dos devedores em cadastros de proteção de crédito via sistema Serasajud, e, outrossim, de envio de oficios à SUSEP e CNSEG, visando a localização de ativos penhoráveis. Almeja o agravante, in limine, o imediato deferimento do pedido de consulta aos sistemas eletrônicos nominados como forma de localização de ativos e bens de titularidade dos agravados e de realização das demais diligências que postulara, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação das medidas postuladas. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada pelo agravante em desfavor dos agravados, indeferira os pedidos de renovação de diligências destinadas à consumação da penhora via sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud, de inscrição dos devedores em cadastros de proteção de crédito, assim como o envio de ofícios à SUSEP e CNSEG visando a localicação de ativos expropriáveis pertencenes aos executados, à medida que não localizados bens pertencentes aos executados passíveis de constrição. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de consulta aos sistemas e pesquisas judiciais disponíveis. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir os pedidos de renovação de diligências destinadas à consumação da penhora via sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud, de inscrição dos devedores em cadastros de proteção de crédito, assim como de envio de ofícios à SUSEP e CNSEG, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o executivo transita há muito, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados, para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)